Tribunal: TJDFT
Processo: 0705113-34.2024.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
Consumidor e civil. Recurso inominado. Cobrança indevida. Falha na prestação dos serviços. Devolução em dobro. Ausência de engano justificável. Danos morais configurados. Redução do valor. Recurso parcialmente provido.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela requerida contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da autora, condenando o réu ao pagamento de R$ 1.308,69 a título de repetição de indébito e à indenização por danos morais fixada em R$ 7.000,00. O réu defende a inexistência de falha na prestação dos serviços e considera inexistentes os fundamentos para a condenação à repetição do indébito e ao pagamento de indenização por danos morais. Requer que a incidência de juros, na hipótese de manutenção da condenação ao pagamento de danos morais, seja fixada a partir da condenação. Pugna pela reforma da sentença para que os pedidos sejam julgados improcedentes e, alternativamente, a redução do valor arbitrado a título de dano moral por o considerar excessivo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação do serviço que enseje a devolução em dobro do valor cobrado indevidamente; e (ii) estabelecer se a indenização por danos morais deve ser mantida e, em caso positivo, avaliar se o valor fixado é proporcional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Código de Defesa do Consumidor (art. 14) impõe ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva pelos danos causados ao consumidor, salvo comprovação de inexistência do defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
4. A autora afirma ter sofrido cobranças indevidas por parte da empresa fornecedora de serviços ré, após a transferência de plano de telefonia familiar, vinculado à compra de um aparelho celular com desconto. Relata que tentou resolver a questão administrativamente com a recorrente e por meio da Anatel, sem sucesso.
5. Não se verifica erro ou engano justificável no procedimento da cobrança, uma vez que a recorrida comprovou o pagamento das faturas emitidas com valores superiores ao contratado, sem que a recorrente apresentasse documentos ou provas que contrariassem as alegações da parte autora. A comprovação de que as cobranças excederam o valor contratado somada às notificações feitas pela consumidora à ré, que persistiu nas cobranças indevidas, demonstram o serviço defeituoso por parte da empresa requerida, ora recorrente. Além disso, não se desincumbiu de seu ônus probatório, conforme o art. 373, II do CPC, ao não apresentar evidências que refutassem as alegações ou justificassem as cobranças superiores ao contratado.
6. A repetição em dobro do indébito encontra respaldo no art. 42, parágrafo único, do CDC, diante da cobrança indevida sem qualquer evidência de erro ou engano justificável, conforme reconhecido pela sentença.
7. Igualmente não merece prosperar a alegação da recorrente de que os fatos não justificam indenização por danos morais. Isso porque aplica-se à hipótese dos autos o entendimento da Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor, já adotada por Tribunais de Justiça e pelo STJ, que reconhece que a perda de tempo imposta ao consumidor pelo fornecedor, de modo abusivo, para o reconhecimento do seu direito enseja indenização por danos morais.
8. É digno de nota que, para solução das cobranças efetivadas pela empresa de telefonia, a consumidora realizou pagamentos que excediam ao valor contratado e ajuizou esta ação para obter o reconhecimento dos pagamentos indevidos.
9. A atitude de desídia do fornecedor de serviços, que se demora no atendimento aos legítimos reclames do consumidor, impondo a este, de forma abusiva, uma verdadeira via crucis para o reconhecimento do seu direito, enseja indenização por danos morais. O que se indeniza, nesse caso, é a desnecessária perda de tempo útil imposta ao consumidor, o qual poderia ser empregado nos afazeres da vida, seja no trabalho, no lazer, nos estudos, no descanso ou em qualquer outra atividade, e que, por força da abusiva desídia do fornecedor, é empregado para o reconhecimento dos direitos do consumidor.
10. Nesse sentido, os seguintes precedentes: Apelação no 0007852-15.2010.8.26.0038, TJSP, Rel. Des. Fábio Henrique Podestá; Recurso Inominado no 71004406427, TJRS, Comarca de Porto Alegre, Rel. Des. Fábio Vieira Heerdt; Recurso Especial no 1.634.851 - RJ, STJ, Min. Rel. Des. Nancy Andrighi; Agravo em Recurso Especial, no 1.260.458 - SP, STJ, Min. Rel. Des. Marco Aurélio Bellizze; Apelação Cível no 2216384-69.2011.8.19.0021, 27a Câmara Cível do TJRJ, Rel. Des. Fernando Antônio de Almeida.
11. Com efeito, o abalo não exige gravidade extrema, mas pode corresponder a uma compensação pelo incômodo ocasionado e que fuja da situação de normalidade, servindo como punição do ofensor com o fim de desestimular condutas da mesma natureza, ainda que pela simples tomada de postura mais diligente na prestação de seus serviços. Na hipótese dos autos, a falha na prestação do serviço gerou dano moral à consumidora e exige sua reparação, conforme reconhecido pela sentença.
12. O valor de R$ 7.000,00 fixado na origem, no entanto, é excessivo, devendo ser reduzido para R$ 4.000,00, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade do abalo e a finalidade compensatória e pedagógica da indenização.
13. Quanto à incidência dos juros sobre a condenação ao pagamento de indenização por dano moral, em razão da natureza contratual, a sua fluência se inicia a partir da citação, conforme definido em sentença.
14. Por fim, o pedido de devolução das custas processuais não encontra amparo na Portaria Conjunta 50, de 20/06/2013, que prevê em seu art. 10 as hipóteses em que a devolução é autorizada.
IV. DISPOSITIVO
15. Recurso parcialmente provido.
Tão somente para reduzir o valor arbitrado a título de indenização por danos morais para a quantia de R$ 4.000,00. Mantidos os demais termos da sentença.
16. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
17. Sem custas e sem honorários ante a ausência de recorrente vencido.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 14 e 42, parágrafo único; CPC, art. 373, inc. II. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 479; Recurso Especial no 1.634.851 - RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi; Agravo em Recurso Especial no 1.260.458 - SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze; TJSP, Apelação no 0007852-15.2010.8.26.0038, Rel. Des. Fábio Henrique Podestá.